Tribunal: TJDFT
Processo: 0000633-02.2015.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE DILIGÊNCIA ANTES DO TERMO FATAL. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA DO MAGISTRADO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE No 568. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA.
1 – De acordo com a Tese Firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1340553 – RS, “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
2 - Ocorre que, a aplicação da Tese retro mencionada (no 568), deve ser feita com cautela, tendo em vista que que o Ministro Relator Mauro Campbell aditou o voto vencedor do acórdão, acrescentando o item 4.3 na ementa do Recurso Repetitivo, no sentido de que “Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”.
3 - Isso significa que o Poder Judiciário precisa dar resposta a todas as providências solicitadas pelas partes, quando requeridas antes da ocorrência da prescrição, ainda que a efetiva realização dessas diligências (cabíveis) ultrapassem esse momento processual. Tem-se, dessa forma, aplicação do mesmo raciocínio da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça.
4 – Recurso conhecido. DADO PROVIMENTO.